Tribunal: TJSP
Processo: 0000010-27.2019.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da Defesa. Preliminar de nulidade. Violação à garantia da ampla defesa.
1. Alegação de colidência de defesas. Nomeação da mesma advogada para os corréus. Defesas prévias com apresentação de teses antagônicas. Imputação da autoria do delito de um réu ao outro. Conflito de interesses. Violação à garantia da ampla defesa. Precedentes. Nulidade absoluta.
2.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Recurso da Defesa. Preliminar de nulidade. Violação à garantia da ampla defesa.
1. Alegação de colidência de defesas. Nomeação da mesma advogada para os corréus. Defesas prévias com apresentação de teses antagônicas. Imputação da autoria do delito de um réu ao outro. Conflito de interesses. Violação à garantia da ampla defesa. Precedentes. Nulidade absoluta.
2. Defensor nomeado na audiência de instrução, debates e julgamento que não teve tempo hábil para preparação da defesa do acusado. Violação ao art. 8.2, "c", da Convenção Americana de Direitos Humanos. Precedentes da Corte Interamericana de Direitos Humanos e do Superior Tribunal de Justiça. Nulidade absoluta.
3. Acolhimento da preliminar de nulidade em razão da violação à garantia da ampla defesa. Prejudicada a análise do mérito recursal.